Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-66.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques - Sentença de improcedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Prova documental suficiente à elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de prática de agiotagem

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques - Sentença de improcedência – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Prova documental suficiente à elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de prática de agiotagem pela parte exequente e excesso de execução - Descabimento – Contexto fático probatório que a despeito de revelar intensa relação negocial entre as partes, não se presta a autorizar a redução do montante exigido, tampouco subtrai a certeza, liquidez e exigibilidade das cártulas - Ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000071-66.2019.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que são apelantes VICTOR
GARCIA CARMANHAN e MARIA RITA MARQUES PEREIRA CARMANHAN, é
apelado ALBERTO OKUDA WATANABE.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 2/9
Voto no 22275
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374
Comarca: Morro Agudo
Apelantes: Victor Garcia Carmanhan e Maria Rita Marques Pereira Carmanhan
Apelado: Alberto Okuda Watanabe
Juiz de Direito: Dr(a). Samuel Bertolino dos Santos
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques - Sentença
de improcedência – Pleito de nulidade decorrente do
julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) -
Afastamento - Prova documental suficiente à elucidação
do caso em análise – Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção
- Cerceamento de defesa não verificado – Alegação de
prática de agiotagem pela parte exequente e excesso de
execução - Descabimento – Contexto fático probatório que
a despeito de revelar intensa relação negocial entre as
partes, não se presta a autorizar a redução do montante
exigido,
tampouco
subtrai
a
certeza,
liquidez
e
exigibilidade das cártulas - Ausência de demonstração dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor - Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta por Victor Garcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 3/9
Carmanhan, em face da r. sentença de fls. 276/280, proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única do Foro de Morro Agudo, nos autos dos embargos à
execução, ajuizados em face de Alberto Okuda Watanabe, que julgou
procedentes os pedidos iniciais.
Inconformado,
apela
o
embargante
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de
prova testemunhal, por meio da qual restaria cabalmente comprovada a
prática de atividades financeiras ilícitas pelo exequente (agiotagem), tese
principal em que se fundam os embargos. No mérito sustenta, em resumo, que
a r. sentença, ao considerar outras transações financeiras travadas entre as
partes, que não integram a lide, equivocadamente concluiu pela ausência de
excesso de execução. Aduz quanto à nulidade do negócio havido entre as
partes, o que culmina repetição das quantias pagas a maior, nos termos do
artigo 11, do Decreto no 22.626/33. Aponta que a prática de agiotagem pelo
exequente constitui enriquecimento ilícito, retirando dos títulos a liquidez,
certeza e exigibilidade. Discorre que efetuou pagamentos no importe de R$
1.749.400,00 (fls.314/334).
O embargado apresentou contrarrazões (fls. 345/371).
É o relatório.
Por proêmio, não prospera o alegado cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado do feito (artigo 355, inc. I, do CPC).
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 4/9
discussão versa, de forma preponderante, sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Saliente-se que a produção de prova testemunhal para o
fim pretendido, qual seja, comprovação da prática de agiotagem pelo
exequente, só se revelaria oportuna em caráter complementar, ou seja, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 5/9
outros indícios probatórios elementares sinalizassem nesse sentido, o que
como adiante se verá, não ocorreu.
No mais, conheço a apelação, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
O embargado afirma condição de credor do embargante,
ora apelante, em relação à obrigação representada por três cheques emitidos
em seu favor, que somam a quantia de 1.000.030,00, cártulas da SICOOB
COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO, agência 3214, Conta Corrente
n.3221-2, a saber:
1) Cheque n. 010053 no valor de R$ 618.000,00;
2) Cheque n. 010060 no valor de R$ 400.000,00;
3) Cheque n. 011900 no valor de R$ 12.000,00.
Alega ainda o embargado que, uma vez apresentadas as
cártulas para compensação, em 26.06.2018, houve devolução, inicialmente,
por insuficiência de fundos e posteriormente, em razão de sustação,
sobrevindo o ajuizamento da presente ação de execução.
De seu turno, o embargante alegou prática de agiotagem e
excesso de execução, afirmando que o crédito executado tem como origem
empréstimos tomados com o réu, através de cheques depositados em sua
conta no Banco do Brasil, nos valores de R$200.000,00 (em 07.01.2015);
R$400.202,50 (em 18.112015) e R$650.000,00 em 16.12.2015, totalizando
R$1.250.202,50, fato negado pelo exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 6/9
Todavia, a despeito da elevada soma envolvida, o
embargado não trouxe aos autos os respectivos contratos firmados, não
informou quais seriam as condições ajustadas, tais como critérios para
correção dos valores, juros, quantidade de parcelas ou datas ajustadas para os
pagamentos, tendo se limitado a coligir as microfilmagens dos cheques de
fls.30/133 e o descritivo de fls.134/136, que não esclarece o percentual dos
juros excessivamente cobrados, tampouco, traz a indicação para qual dos três
empréstimos teriam se destinado cada um dos pagamentos realizados.
Assim, a despeito de insistir em atribuir ao exequente a
prática de agiotagem, não logrou o embargado demonstrar referida conduta,
ainda que por meio da apresentação de cálculo singelo em tal sentido, com
exposição, repise-se, do montante de juros exigidos além do limite legal
permitido.
Nesse contexto é que se revela despicienda a produção de
prova testemunhal, uma vez ausente início de provas documentais a
corroborar os fatos trazidos pelo ora embargante.
Quanto ao alegado excesso de execução melhor sorte não
assiste ao embargante.
À luz dos autos, não se verifica eventual correspondência
quanto aos valores tomados no ano de 2015, de forma individualizada,
tampouco quando comparados os totais com quaisquer outros, não sendo
demais relembrar que os títulos exequendos totalizam R$1.030.000,00, ao
passo que os supostos empréstimos chegam a R$1.250.202,50.
Somado a isso, impossível considerar as quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 7/9
representadas pelos cheques microfilmados, apresentados pelo apelante
(fls.30/133), como comprovantes de pagamento dos supostos mútuos
inicialmente tomados, haja vista que que omitira em sede de embargos, ter
ajustado outros empréstimos junto ao exequente, conforme se verifica dos
elementos trazidos em sede de contestação, às fls.192/203 (cheques
microfilmados), fato não negado em réplica (fls.229/243).
Ou seja, considerando a responsabilidade que se exige
das partes no trato de seus negócios privados e ausentes circunstâncias que
retirem dos cheques executados a certeza, liquidez e exigibilidade, não se
vislumbra fato que autorize a redução do valor exequendo ou a pretendida
declaração de quitação.
Conforme outrora decidido: “há que se levar em
consideração que o cheque é título de crédito formal, abstrato e
autônomo, consistente em ordem de pagamento à vista, nos termos do
disposto no artigo 32, da Lei no 7.357/85. Nesse sentido, ainda que haja
dúvida quanto à existência ou ilicitude da relação causal, prevalece a
cártula como título de crédito autônomo e literal, preservando suas
características de liquidez, certeza e abstração, não perdendo a sua
natureza ainda que emitido em garantia, ou quando pós-datado e desde
que não comprovada a má-fé do portador. Destarte, apenas se admite a
discussão sobre a causa debendi do título entre as partes quando
diretamente ligadas ao negócio jurídico subjacente, sem que tenha
havido a circulação da cártula.” (Apelação Cível 1009085-76.2016.8.26.0084;
Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 8/9
16/10/2019).
Forçoso concluir, assim, não ter o embargante, ora
apelante se desincumbido do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito
do apelado, tampouco de comprovar aqueles porventura impeditivos,
modificativos ou extintivos (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo
Civil).
Nesse diapasão, a lição de Humberto Theodoro Junior a
respeito do ônus da prova:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”. (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital)
Portanto, à luz dos autos, o desprovimento do recurso é
de rigor.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000071-66.2019.8.26.0374 Morro Agudo Voto no 22275
Fls. 9/9
embargado, em mais 5% além do montante já fixado na r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora